Tribunal: TJSP
Processo: 1024549-90.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Busca e Apreensão – Sentença de procedência – Inconformismo do requerido – Razões de apelação que trouxe aos autos tema novo, não mencionado na contestação – Impossibilidade de análise neste passo – Matéria Processual - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inteligência dos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil – Precedentes desta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Busca e Apreensão – Sentença de procedência – Inconformismo do requerido – Razões de apelação que trouxe aos autos tema novo, não mencionado na contestação – Impossibilidade de análise neste passo – Matéria Processual - Ofensa ao princípio da dialeticidade – Inteligência dos artigos 932, inciso III e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil – Precedentes desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida, neste aspecto – Recurso não conhecido.
APELAÇÃO CÍVEL – Busca e apreensão – Pedido em que se almeja a revisão do contrato assinado entre as partes sob alegação de abusividade e cobranças ilegais – Alegação pelo devedor de excesso pela aplicação de juros abusivos e capitalizados além de cumulação de comissão de permanência com outros consectários – Abusividade dos juros não caracterizadas e, também, a não ocorrência de cumulação com a comissão de permanência – Inexistência da abusividade – Taxas Exigidas – Tema esclarecido pelo C. STJ quando do julgamento dos recursos repetitivos – Admissibilidade de sua exigência que não onera o consumidor – Mora caracterizada e demonstrada nos autos – Honorários advocatícios majorados, respeitada à gratuidade concedida - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1024549-
90.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MICHEL
BATISTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
2
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002
Apelante: Michel Batista dos Santos
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro 11a Vara
Juiz de Direito: Antonio Carlos Santoro Filho
VOTO No 3138
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Busca e Apreensão –
Sentença de procedência – Inconformismo do requerido –
Razões de apelação que trouxe aos autos tema novo, não
mencionado na contestação – Impossibilidade de análise
neste passo – Matéria Processual - Ofensa ao princípio da
dialeticidade – Inteligência dos artigos 932, inciso III e
1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil –
Precedentes desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de
Justiça – Sentença mantida, neste aspecto – Recurso não
conhecido.
APELAÇÃO CÍVEL Busca e apreensão Pedido em
que se almeja a revisão do contrato assinado entre as partes
sob alegação de abusividade e cobranças ilegais Alegação
pelo devedor de excesso pela aplicação de juros abusivos e
capitalizados além de cumulação de comissão de
permanência com outros consectários
Abusividade dos
juros não caracterizadas e, também, a não ocorrência de
cumulação com a comissão de permanência Inexistência
da abusividade Taxas Exigidas Tema esclarecido pelo
C. STJ quando do julgamento dos recursos repetitivos

Admissibilidade de sua exigência que não onera o
consumidor Mora caracterizada e demonstrada nos autos

Honorários
advocatícios
majorados,
respeitada
à
gratuidade concedida - Sentença mantida
Recurso não
provido.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls.
79/83 que, proferida nos autos da ação de busca e apreensão, a julgou procedente,
tornando definitiva a liminar concedida, consolidando nas mãos do autor, a posse e
domínio do móvel discriminado na petição inicial, condenando o requerido, no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
3
O requerido interpôs embargos declaratórios (fls. 100/101),
que foram rejeitados pela decisão de fls. 102.
O réu postulou os benefícios da Justiça Gratuita que foram
deferidos pela decisão de fls. 112.
Apelou o vencido (fls. 114/127), alegando que celebrou um
contrato com a apelada para adquirir um veículo Honda/Fit Ex. 1.5 Ano 2009/2009
Placas EDZ 7774 tendo financiado o valor principal (R$22.388,79 vinte e dois
mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos), a ser liquidado em 48
(quarenta e oito) prestações mensais no valor individual de R$650,00 (seiscentos e
cinquenta reais). Advoga que os contratos como o dos autos são impressos e nulos,
porque não permitem discussão. Aponta que o contrato foi quitado junto ao banco
apelado, com o pagamento do boleto a ele encaminhado, entretanto, o valor não foi
creditado na conta da instituição bancária, mas na conta de terceira pessoa e, que por
isso, a apreensão foi injusta. Ressalta que o veículo é seu instrumento de trabalho.
Aduz que a mora está descaracterizada em razão dos abusivos encargos contratuais,
além da inexistência de método de amortização. O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável à espécie e as tarifas cobradas não são devidas. Com isso, requer o
provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença impugnada.
A parte requerida foi intimada e ofereceu contrarrazões (fls.
130/161).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A requerida ajuizou ação de Busca e Apreensão em face do
apelante com base no contrato assinado entre as partes de financiamento para
aquisição de veículo, no caso dos autos, Honda/Fit Ex. 1.5 16 V - At Flex 4P
Ano 2009/2009 Preto - Placas EDZ 7774, obrigando-se o apelante no pagamento
de 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor unitário de cada uma de R$650,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
4
(seiscentos e cinquenta reais), perfazendo um total de R$22.388,79 vinte e dois
mil, trezentos e oitenta e oito reais e setenta e nove centavos). O requerido/apelante
tornou-se inadimplente, foi notificado, culminando com o ajuizamento da presente
ação.
O MM. Juízo de primeiro grau bem destacou que:
“Com efeito, a pretensão de verdadeira revisão contratual em
sede de contestação não é adequada, pois se destina a busca e apreensão
a, diante do inadimplemento contratual, consolidar nas mãos do
financiador a posse e domínio do bem oferecido em garantia. Logo,
eventual discussão a respeito de cláusulas contratuais e pretensão de sua
revisão deve, se a hipótese, ser deduzida em ação própria, não se
prestando a contestação para tal fim” (fls. 80).
O recurso interposto deve versar sobre os pontos da decisão
recorrida que se pretende modificar, com o apontamento de cada um deles e os
motivos e fundamentos pelos quais se entende devam ser reformados.
Na hipótese concreta dos autos, o recorrente não demonstrou,
de forma fundamentada, as razões que levaram ao seu inconformismo, trazendo,
neste passo, alegações não efetivadas na contestação no tocante a quitação realizada
ou mesmo a fraude ocorrida, segundo sua fundamentação de fls. 118/119, portanto,
neste passo o recurso não merece ser conhecido.
Ao elaborar seu recurso, não atacou de forma direta os
fundamentos da sentença, e nem apresentou argumentos suficientes para demonstrar
os motivos pelos quais a sentença não seria adequada, violando, assim, o princípio da
dialeticidade, limitando-se a reproduzir os argumentos contidos na peça contestatória
de forma sintética.
Nos ensina Nelson Nery Júnior, in Princípios Fundamentais
da Teoria Geral dos Recursos 5a ed. São Paulo RT pp. 149/150, que:
“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade.
Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O
recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão.
Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o
imprescindível contraditório em sede recursal. O procedimento recursal
é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de
recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois, conter os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
5
fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do
recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já
se firmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação.
(...) Em nosso sentir, a exposição dos motivos de fato e de direito que
levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova
decisão em sentido contrário ao que restou decidido, são requisitos
essenciais e, portanto, obrigatórios.”
A legislação de regência exige que a parte recorrente ataque,
diretamente a sentença, não se cuidando de mero reexame da matéria. A análise do
pedido recursal é feita com a impugnação da sentença, não sendo suficiente mera
repetição dos termos da contestação. No recurso apresentado, o apelante repete os
argumentos da contestação, sem qualquer referência aos fundamentos da sentença;
fundamentos esses, corretos, tanto que culminou com a procedência da ação, nos
moldes do pedido inicial.
Edita o artigo 1.010, do Código de Processo Civil:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade:
IV o pedido de nova decisão”.
Outrossim, na ausência desses requisitos constante do artigo
supra citado, o Relator, nos moldes do que determina o artigo 932, inciso III, do
Código de Processo Civil, pode não conhecer do recurso interposto. Confira-se
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”.
Deste modo, o apelante não impugnou especificamente os
fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, ônus que lhe competia nos
termos do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual o recurso não
apresenta condições de ser conhecido, conforme expressamente aponta o artigo 932,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
6
inciso III, do mesmo Codex.
A propósito:
"APELAÇÃO CÍVEL Ação de consignação em pagamento com pedido
de tutela para cancelamento de leilão Imóvel adquirido com alienação
fiduciária - Procedimento previsto em lei específica não observado pelo
autor - Sentença de improcedência Inconformismo do autor - Razões
de apelação que não impugnaram de forma específica e fundamentada a
sentença Ofensa ao princípio da dialeticidade - Inteligência dos arts.
932, III e 1.010, III, do CPC Recurso não conhecido." (TJSP; Apelação
Cível 1000651-07.2019.8.26.0242; Relator (a): Jayme de Oliveira;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Igarapava - 1a
Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
"Contrato bancário
Financiamento de veículo
Inobservância do
artigo 514, inciso II do CPC de 1973 (correspondente ao artigo 1010,
inciso II do CPC de 2015) Recurso não conhecido". (TJSP; Apelação
Cível 1033449-98.2015.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016).
Sobre o tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça também
já se manifestou:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 514, II,
539, II, E 540, DO CPC. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO
IMPUGNADO
DE
MODO
ADEQUADO
NAS
RAZÕES
RECURSAIS. 1. "Não se conhece de recurso ordinário em mandado de
segurança na hipótese de as razões do recorrente não atacarem,
específica e fundamentadamente, os argumentos utilizados pela Corte
Estadual" (RMS 8.459/RJ, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ
de 4.2.2002). No mesmo sentido: AgRg no RMS22.190/PR, 1a Turma, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ de 27.11.2009; RMS 33.453/MA, 2a Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 9.12.2011. 2. Agravo regimental
não provido. (AgRg no RMS 37451 / SP. Min. Relator. Mauro Campbell
Marques. 2a Turma. Julgado em 19/06/2012 e DJe27/06/2012) grifei.
PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE
NÃO CONHECIMENTO - ART. 514, II, DOCPC- VIOLAÇÃO-
INOCORRÊNCIA
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não se
conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se
deixa o apelante de atacar especificamente os fundamentos da sentença
em suas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC,
caracterizando a deficiente fundamentação do recurso. 2. Precedentes do
STJ. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp
620558/MG. Rel. Min. Eliana Calmon. 2a Turma. DJ 20.06.2005, p. 212)
grifei.
Por outro lado, embora não se exclua, em termos absolutos a
possibilidade de, ainda que na ação de busca e apreensão, regulada pelo Decreto-Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
7
no 911/69, vir a ser discutida a extensão e regularidade das obrigações imputadas aos
devedor-fiduciário.
Neste passo, passa-se a analisar os demais pedidos constantes
da apelação referente ao contrato de alienação fiduciária existente entre as partes.
Destacando, em primeiro lugar a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos bancários, como já decidido na Apelação Cível
no 1002864-16.2018.8.26.011, de lavra do eminente Desembargador Carlos
Henrique Miguel Trevisan:
“O exame das alegações envolvendo a existência de abusividade dos
encargos contratuais e da cobrança de algumas tarifas deve ocorrer à
luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o
apelante é usuário de serviço prestado pela credora fiduciária, na
qualidade de destinatário final, enquanto que a credora fiduciária, por
sua vez, trata-se de pessoa jurídica privada nacional, que desenvolve
atividade bancária, estando a relação entre as partes submetida ao
Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), mercê do que
dispõem os artigos 2o e 3o do referido diploma legal e também a Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
A capitalização de juros é permitida, consoante reiterada
orientação jurisprudencial, aqui adotada, pois a capitalização constou de modo
expresso no contrato, tendo em vista que a taxa anual não é a soma de 12 taxas
mensais, o que é de fácil verificação e apreensão, consoante entendimento
jurisprudencial pacificado: “Súmula 541- A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.” (STJ, Segunda Seção, aprovada em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
No que tange à alegada abusividade da taxa de juros
capitalizada, é entendimento assente no c. Superior Tribunal de Justiça que as normas
introduzidas pela Lei Federal no 4.594/64 (artigo 4o, inciso IX) derrogaram o limite
de 12% ao ano para taxa de juros remuneratórios, prevista no Decreto no 22.626/33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
8
no que se refere a instituições do sistema financeiro nacional, posição já adotada pelo
c. Supremo Tribunal Federal na Sumula no 596, salvo as exceções de legislação
especial (AgRg no REsp 595.136/RS, 3aTurma, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 04.03.04, v.u., in DJ19.4.04, p. 199; REsp no 181.211/SP, 4a
Turma, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, j. 27.04.99, v.u., in DJ 21.21.06.99 p.
164), ou seja, admite-se a validade e a recepção dessas normas pela Constituição da
República de 1988.
Assim, os encargos cobrados pelo banco não divergem do
que foi pactuado, refletem as altas taxas no mercado, de conhecimento notório, sem
que isso caracterize cobrança ilegal ou abusiva, ou aumento arbitrário do lucro.
Isto assim é porque os contratos bancários são regidos pela
Lei no 4.595/64 e pelas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil, não se aplicando os preceitos da Lei de Usura (Decreto
Federal no 22.626/33), especialmente a norma construída a partir do enunciado do art.
1o, que veda a estipulação de taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal.
A questão é pacífica na jurisprudência, prevalecendo ainda o
verbete da Súmula no 596 do STF: “As disposições do Decreto no 22.626/33 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Tampouco é de se afastar a capitalização dos juros.
A partir da 17a edição da Medida Provisória no 1.963, em
30/03/00,é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, em
razão do disposto no enunciado do seu art. 5o: “Nas operações realizadas pelas
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”.
Houve sucessivas reedições dessa Medida Provisória, com
essa redação, até a Medida Provisória no 2.170-36, de 23/08/01, ainda em vigor com
força de lei em razão da norma construída a partir do art. 2o da Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
9
Constitucional no 32/01.
Portanto, a partir de 30/03/2000 desapareceu qualquer
discussão sobre a legitimidade da capitalização mensal de juros nas operações
bancárias, certo que, na hipótese em análise, o contrato de mútuo foi celebrado após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 2.170-36. Neste sentido, entre outros:
“Contratos bancários. Ação de revisão. Juros remuneratórios. Limite.
Capitalização mensal. Possibilidade. MP 2.170-36. Inaplicabilidade no
caso concreto. Comissão de permanência. Ausência de potestividade.
CPC, art. 535. Ofensa não caracterizada.
I - A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento, ao julgar os REsps
407.097-RS e 420.111-RS, que o fato de as taxas de juros excederem o
limite de 12% ao ano não implica em abusividade, podendo esta ser
apurada apenas, à vista da prova, nas instâncias ordinárias.
II - Decidiu, ainda, ao julgar o REsp 374.356-RS, que a comissão de
permanência, observada a súmula n.o 30, cobrada pela taxa média de
mercado, não é potestativa.
III - O artigo 5.o da Medida Provisória 2.170-36 permite a capitalização
dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos
contratos bancários celebrados após 31-03-2000, data em que o
dispositivo foi introduzido na MP 1963-17. Contudo, no caso concreto,
não ficou evidenciado que o contrato é posterior a tal data, razão porque
mantém-se afastada a capitalização mensal. Voto do Relator vencido
quanto à capitalização mensal após a vigência da última medida
provisória citada.
IV - Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ, REsp
603.43/RS, Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA
SEÇÃO, Julgado em 22/09/2004, DJ 21/03/2005 p. 212).
Aliás, esta é a orientação consolidada no c. Superior Tribunal
de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕESREVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EMDEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
DEALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDAPROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
10
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira,
de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados
na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do
cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa
efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:- "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a uma no em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigo
rcomo
MP2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada."- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ, REsp 973827/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDASEÇÃO, DJe 24/09/2012).
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada.”
(Súmula
539,
SEGUNDA
SEÇÃO,
DJe15/06/2015).
Tampouco se pode falar em abusividade e onerosidade
excessivas das cláusulas contratuais, de que decorreria a sua nulidade. Verifica-se
que as taxas de juros remuneratórios, conquanto em patamar elevado, encontram-se
fixadas dentro dos padrões ordinários do mercado vigentes à época da contratação, e
assim não podem ser reputadas inválidas. Assim, a alegação de nulidade do contrato
tampouco merece ser acolhida.
Outrossim, ressalvada a hipótese de cláusula contratual
abusiva (o que não ocorre no caso quanto à taxa praticada, consoante já analisado),
em que incidiria norma do Código de Defesa do Consumidor para declarar a sua
invalidade, deve-se aplicar, no cálculo do débito, as cláusulas livremente pactuadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
11
pelas partes.
Nessa conformidade, a exigência do credor mostrava-se
lícita. Assim, ainda que se entendesse diversamente, o réu deveria, ao contestar,
indicar o valor que entendia correto e efetuar o depósito em juízo, na esteira de
precedentes desta Corte:
“Apelação. Ação de Busca e Apreensão. Alienação Fiduciária. Sentença
que julgou procedente a ação, consolidando em favor da autora posse e
propriedade plena sobre o bem móvel discutido nos autos. Apelo do réu
Mora caracterizada. A discussão armada acerca da abusividade das
cláusulas contratuais e juros só tem lugar quando o devedor pretender
purgar a mora - Ausência de pedido expresso de purgação da mora.
Descabimento da discussão Inexistência de pagamento integral da
dívida. Bem apreendido. Consolidação da posse no patrimônio do credor
Inteligência do art. 3o, §§ 1o e 2o., do Decreto-Lei 911/69, com a redação
dada pela Lei n. 10.931/04 - Precedente do C. STJ em sede de recurso
repetitivo
-
Recurso
improvido.”(TJSP,
Apelação
Cível
no
1000524-15.2015.8.26.0564, 29a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargador Neto Barbosa Ferreira, v.u., Julgado em 01/07/2019,
Publicado em 01/08/2019).
Caracterizada a mora, descabe alegação de excesso, por
abusividade e nulidade de cláusulas, sem que o devedor indique o valor que entende
devido e deposite em juízo o valor discutido. Aliás, em situação análoga (discussão
de validade de cláusulas contratuais, de que decorre excesso da exação), no rito dos
embargos à execução, há norma cogente que determina:
"Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(omissis)
III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
(omissis)
§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o
valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo.
§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo,
os embargos à execução:
I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso”.
II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não
examinará a alegação de excesso de execução.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
12
Válidas as cláusulas contratuais, disso decorre a existência de
mora, a licitude da ação do credor e a procedência da ação de busca e apreensão.
No respeitante às despesas com as taxas mencionadas pelo
apelante, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.526/SP, assentou a seguinte tese (Tema 958):
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIADAS
NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (REsp no
1.578.533/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em
28/11/2018, DJe de 06/12/2018).
A “Tarifa de Avaliação” é aquela cobrada em virtude de
serviços de vistoria do bem que garantirá a operação, bem como da análise de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024549-90.2019.8.26.0002 -Voto no 3138
CTL
13
regularidade documental. Assim, ela é devida no caso em exame.
No que se refere ao “Registro do Contrato”, ressalta-se que as
Resoluções no 320, de 05.06.2009, e no 689, de 27.09.2017, do Conselho Nacional de
Trânsito (CONTRAN), estabelecem a obrigatoriedade do registro dos contratos de
financiamento de veículos.
Os pagamentos autorizados, cuidam do custo Efetivo do
Contrato, e englobam as taxas acimas mencionadas (item 5 CET fls. 25).
Desta feita, consoante o entendimento delineado pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca das tarifas acima descritas, se tratando de
serviços prestados pela parte ré, previstos em contrato, devem ser consideradas
válidas as cobranças a esses títulos, não havendo que falar em abusividade ou
ilegalidade.
Deste modo, deixo de conhecer do recurso interposto, em
parte, no tocante a alegada quitação do valor do veículo e a possível fraude apontada
e, nego provimento aos demais itens destacados no recurso de apelação.
Em face do trabalho realizado na fase recursal, os honorários
devidos pelo apelante ao patrono da apelada fica majorado para 15% do valor da
condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, respeitada a
gratuidade da justiça.
Assim, pelo meu voto, não conheço do recurso, em parte, e
nego provimento aos demais itens elencados no recurso de apelação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator